Tribunal: STJ
Processo: 0105175-38.2009.8.26.0011
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2129232 - SP(2024/0082587-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: JUREMA DA CONCEICAO COELHO
ADVOGADOS
: NICOLAU ANTONIO ARNONI NETO - SP046364
ANTÔNIO OSCAR FABIANO DE CAMPOS - SP033124
RECORRIDO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
GABRIELE LOTT DOS SANTOS DALIA - SP469295
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO
JUDICIAL EM GARANTIA DO JUÍZO. JUROS REMUNERATÓRIOS E
CORREÇÃO MONETÁRIA (RESPONSABILIDADE DO BANCO
DEPOSITÁRIO). JUROS MORATÓRIOS (RESPONSABILIDADE DO
DEVEDOR).
DISTINÇÃO
DE
NATUREZAS.
TEMA
677/STJ
(REVISADO NO
. APLICABILIDADE IMEDIATA.
RESP 1.820.963/SP)
. NÃO OCORRÊNCIA. DEDUÇÃO DO SALDO DA
BIS IN IDEM
CONTA JUDICIAL NO MOMENTO DO PAGAMENTO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que manteve a extinção do
cumprimento de sentença ao argumento de que, durante o período de
depósito judicial, a correção de juros e juros ficariam a cargo da
instituição financeira, com incidência da
e
Súmula 179/STJ
afastamento do Tema 677/STJ.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) incidem juros moratórios,
previstos no título e na lei civil, sobre o valor em depósito judicial até a
efetivação da disponibilização ao credor; (ii) há
na
bis in idem
acumulação dos acréscimos do depósito com os juros de mora do
devedor; (iii) é imediata a aplicabilidade da tese firmada em repetitivo (
revisado).
Tema 677/STJ
3. O depósito judicial em garantia não extingue a mora nem os
consectários legais do devedor (arts. 394, 395, 401, inciso I, e 406 do
CC). A responsabilidade pelos juros remuneratórios e a correção
monetária do depósito é da instituição financeira (
,
Súmula 179/STJ)
ao passo que os juros moratórios permanecem a carga do devedor
Documento eletrônico VDA55869081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/04/2026 12:58:06
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: fefca608-330a-4378-a024-b28fedf81523

até a efetiva entrada do numerário na esfera de disponibilidade do
credor (art. 523 do CPC).
4. Não há
, pois os juros
bis in idem
remuneratórios/correção
monetária (depositário) e os juros moratórios (devedor) possuem
natureza, específicas e assuntos distintos. O montante devido, no
momento do pagamento, será abatido pelo saldo da conta judicial com
seus acréscimos.
5. Tese firmada em repetitivos (
revisada no
Tema 677/STJ,
tem aplicabilidade imediata aos processos em
REsp 1.820.963/SP)
curso, independentemente do trânsito em julgado do paradigma,
impondo a observância de que o depositário judicial não é o devedor
dos consectários da mora até a efetiva entrega ao credor.
6. Recurso especial provido para determinar a reapreciação da
controvérsia conforme a tese repetitiva, observando a incidência de
juros moratórios até a disponibilização e a dedução do saldo da conta
judicial no momento do pagamento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e
07/04/2026
13/04/2026,
lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55869081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/04/2026 12:58:06
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: fefca608-330a-4378-a024-b28fedf81523

RECURSO ESPECIAL No 2129232 - SP(2024/0082587-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: JUREMA DA CONCEICAO COELHO
ADVOGADOS
: NICOLAU ANTONIO ARNONI NETO - SP046364
ANTÔNIO OSCAR FABIANO DE CAMPOS - SP033124
RECORRIDO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
GABRIELE LOTT DOS SANTOS DALIA - SP469295
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO
JUDICIAL EM GARANTIA DO JUÍZO. JUROS REMUNERATÓRIOS E
CORREÇÃO MONETÁRIA (RESPONSABILIDADE DO BANCO
DEPOSITÁRIO). JUROS MORATÓRIOS (RESPONSABILIDADE DO
DEVEDOR).
DISTINÇÃO
DE
NATUREZAS.
TEMA
677/STJ
(REVISADO NO
. APLICABILIDADE IMEDIATA.
RESP 1.820.963/SP)
. NÃO OCORRÊNCIA. DEDUÇÃO DO SALDO DA
BIS IN IDEM
CONTA JUDICIAL NO MOMENTO DO PAGAMENTO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que manteve a extinção do
cumprimento de sentença ao argumento de que, durante o período de
depósito judicial, a correção de juros e juros ficariam a cargo da
instituição financeira, com incidência da
e
Súmula 179/STJ
afastamento do Tema 677/STJ.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) incidem juros moratórios,
previstos no título e na lei civil, sobre o valor em depósito judicial até a
efetivação da disponibilização ao credor; (ii) há
na
bis in idem
acumulação dos acréscimos do depósito com os juros de mora do
devedor; (iii) é imediata a aplicabilidade da tese firmada em repetitivo (
revisado).
Tema 677/STJ
3. O depósito judicial em garantia não extingue a mora nem os
consectários legais do devedor (arts. 394, 395, 401, inciso I, e 406 do
CC). A responsabilidade pelos juros remuneratórios e a correção
monetária do depósito é da instituição financeira (
,
Súmula 179/STJ)
ao passo que os juros moratórios permanecem a carga do devedor
Documento eletrônico VDA55615311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:54
Código de Controle do Documento: 4914c01d-e379-4d1e-ae36-ce81c0719229

até a efetiva entrada do numerário na esfera de disponibilidade do
credor (art. 523 do CPC).
4. Não há
, pois os juros
bis in idem
remuneratórios/correção
monetária (depositário) e os juros moratórios (devedor) possuem
natureza, específicas e assuntos distintos. O montante devido, no
momento do pagamento, será abatido pelo saldo da conta judicial com
seus acréscimos.
5. Tese firmada em repetitivos (
revisada no
Tema 677/STJ,
tem aplicabilidade imediata aos processos em
REsp 1.820.963/SP)
curso, independentemente do trânsito em julgado do paradigma,
impondo a observância de que o depositário judicial não é o devedor
dos consectários da mora até a efetiva entrega ao credor.
6. Recurso especial provido para determinar a reapreciação da
controvérsia conforme a tese repetitiva, observando a incidência de
juros moratórios até a disponibilização e a dedução do saldo da conta
judicial no momento do pagamento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por JUREMA DA CONCEIÇÃO
COELHO (JUREMA) contra sentença proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, em que figura como recorrida SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO
SAÚDE (SUL AMÉRICA), assim ementado:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Insurgência da exequente contra a
extensão do feito - Sentença mantida - Não comporta Receber a
pretensão ao cumprimento de sentença com cobrança de juros sobre
valor depositado em justiça - Depósito judicial conta com obrigações
específicas previstas em lei e a carga da instituição financeira
depositária - Incidência de juros implicaria bis in idem - Incidência da
Súmula 179 do STJ, a prever que O estabelecimento de crédito que
recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da
correção monetária relativa aos valores recolhidos - Afastada, nessa
fase, a pretendida aplicação do tema 677 do STJ, pois ainda pendente
o trânsito em julgado da decisão - Extinção mantida - RECURSO NÃO
PROVIDO.

No caso, JUREMA ajuizou ação em 2009 sobre restituição de reajustes
indevidos de mensalidades de plano de saúde, com sentença de procedência e
depósito judicial realizado pela devedora em
com liberação apenas da parte
7/8/2014,
incontroversa. Após o trânsito em julgado em 2020, a credora buscou levantar o saldo
e cobrar juros moratórios sobre o valor que mostrou indisponível até a liberação; a
sentença extinguiu o cumprimento provisório com base no
II, do CPC, e o
art. 924,
acórdão manteve a extinção sob o fundamento de que a correção monetária e os juros
Documento eletrônico VDA55615311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:54
Código de Controle do Documento: 4914c01d-e379-4d1e-ae36-ce81c0719229

do período de depósito cabem ao banco depositário, e que a aplicação do
seria inviável por ausência de trânsito em julgado da revisão.
Tema 677/STJ
O objetivo recursal é reformar o acórdão para determinar o cumprimento do
cumprimento definitivo de sentença, com incidência de juros moratórios, previstos no
título, sobre o depósito judicial dado em garantia do juízo até a efetivação da
disponibilização ao credor, deduzindo-se do montante devido o saldo da conta judicial
com seus acréscimos pagos pela instituição financeira.
Nas razões do apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
do
a
c
inciso III do
da Constituição Federal, JUREMA sustenta, em síntese,
que o
art. 105
(1)
acórdão recorrido contrariou os arts. 523 do CPC e 394, 395, 401, inciso I, e 406 do
CC ao negar a incidência de juros moratórios sobre o saldo de depósito judicial em
garantia do juízo até a efetiva entrega do numerário ao credor, confundindo correção
monetária e juros remuneratórios (de responsabilidade da instituição financeira) com
juros moratórios (de responsabilidade do devedor);
aponta que a tese firmada no
(2)
— revisada no

Tema 677/STJ
REsp 1.820.963/SP – afasta a alegação de
e
bis in idem
estabelece que o depósito não isenta o devedor dos consectários da mora, devendo-se
deduzir, no momento do pagamento o saldo da conta judicial com seus acréscimos;
,
(3)
, que
e indica dissídio jurisprudencial com os REsps
e
1.475.859/RJ
1.820.963/SP
foram contrariados pelo acórdão.
Houve apresentação de contrarrazões pela SULAMÉRICA, alegando
ausência de requisitos de admissibilidade, falta de prequestionamento, necessidade de
reexame de provas (
, cumprimento integral da obrigação e incidência da
Súmula 7/STJ)
sobre a correção monetária dos depósitos, além da imutabilidade da
Súmula 179/STJ
coisa julgada e inaplicabilidade imediata da revisão do Tema 677/STJ.
O apelo nobre foi admitido na origem, por decisão da Presidência da Seção
de Direito Privado, com indicação de que o recurso reúne as condições de
admissibilidade, inclusive demonstração de aparente dissídio jurisprudencial,
determinando a abertura da instância especial.
É o relatório.
VOTO

(1) Da violação dos arts. 523 do CPC e 394, 395, 401, I, e 406 do CC

A recorrente sustentou que o acórdão negou a incidência de juros
moratórios sobre o saldo de depósito judicial em garantia do juízo até a efetiva entrega
do numerário, confundindo correção monetária e juros remuneratórios
(responsabilidade da instituição financeira) com juros moratórios (responsabilidade do
devedor) e, por isso, contrariou os arts. 523 do CPC e 394, 395, 401, I, e 406 do CC.
Documento eletrônico VDA55615311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:54
Código de Controle do Documento: 4914c01d-e379-4d1e-ae36-ce81c0719229

O acórdão recorrido afirmou, em síntese, que “no período em que o
numerário encontra-se depositado em juízo, a correção monetária e os juros
moratórios ficaram a cargo da instituição financeira [...] entendimento diverso
acarretaria ‘bis in idem’”, aplicando a
e afastando, então, a
Súmula 179/STJ
continuidade do cumprimento para cobrar juros de mora (e-STJ, fls. 899-901).
Deveras, com razão a insurgência.
O julgado paulista equiparou indevidamente o regime da remuneração do
depósito judicial – correção monetária e juros remuneratórios a cargo do banco
depositário – com os consectários da mora definidos no título e na lei civil, cuja
responsabilidade persiste com o devedor até a efetiva disponibilização ao credor.
A distinção foi delineada de modo claro nas razões do REsp, amparadas na
construção desta Corte: os juros remuneratórios e a correção monetária de que trata a
não se confundem com os juros moratórios previstos nos arts. 394,
Súmula 179/STJ
395, 401, I, e 406 do CC, que incidem até a purga da mora, a qual, na obrigação de
pagar, somente se consuma com a entrada do numerário na esfera de disponibilidade
do credor.
A aplicação do
do CPC
art. 523
– cumprimento definitivo e intimação para
pagamento com os consectários – foi esvaziada pela extinção prematura, quando
ainda pendentes os juros moratórios devidos sobre o saldo não disponibilizado.
O próprio acórdão recorrido reconheceu que parte do depósito (R$
72.150,08 – setenta e dois mil, cento e cinquenta reais e oito centavos) permaneceu
indisponível por imposição da executada até o trânsito em julgado, e só depois se
requereu o levantamento, com a cobrança dos encargos pelo período de
indisponibilidade (e-STJ, fls. 900).
Nessa moldura, não houve pagamento nem purga da mora (art. 401, I, do
CC), mas tão somente a perda da posse do valor por ato unilateral do devedor para
garantir o juízo. Conforme o regime legal, isso não exonera o devedor dos juros
moratórios até a efetiva entrega ao credor, devendo-se, no momento do pagamento,
deduzir o saldo da conta judicial com os acréscimos do banco.
A propósito, o precedente paradigmático citado nas razões recursais
explicita a distinção negada pelo acórdão estadual: a instituição financeira depositária
[...] responde pela correção monetária e juros remuneratórios sobre o valor depositado,
ao passo que o depósito judicial apenas extingue a obrigação do devedor nos limites
(e-
da quantia depositada, mas não o libera dos consectários legais de sua obrigação
STJ, fls. 917-919).
O devedor permanece em mora enquanto não efetuar o pagamento na
forma e tempo devidos, respondendo pelos prejuízos daí decorrentes e pelos juros de
mora, até que o credor obtenha a efetiva satisfação do crédito. A mera perda da posse
Documento eletrônico VDA55615311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:54
Código de Controle do Documento: 4914c01d-e379-4d1e-ae36-ce81c0719229

do valor depositado não equivale à purgação da mora, sendo necessária a efetiva
entrada do montante na esfera de disponibilidade do credor.
Portanto, o depósito judicial, ainda que realizado a título de garantia, não
extingue a mora nem a obrigação do devedor quanto aos consectários legais previstos
no título executivo, até a efetiva liberação da quantia em favor do credor.
Nesse sentido, veja-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO
VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. MULTA DO
§ 1o, DO
ART. 523,

INCIDÊNCIA.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
CPC/2015.
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
SÚMULA 83/STJ.
A
jurisprudência assente do STJ é no sentido de que o pagamento
constante do
§ 1o, do CPC deve ser interpretado de forma
art. 523,
restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a
hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida
sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em
sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo
que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a
2. Agravo interno a que se nega
título de garantia do juízo.
provimento.
(AgInt no
Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp 2.125.949/GO,
julgado em
DJe
20/11/2023,
23/11/2023)

Por conseguinte, a conclusão de que juros moratórios ficaram a cargo da
revela contradição com a disciplina legal da mora e a separação
instituição financeira
de naturezas dos juros, atraindo a reforma para reconhecer a incidência dos juros
moratórios até a efetiva disponibilização, com a dedução, ao final, do saldo e
acréscimos do depósito.

(2) Do
revisado (
e do afastamento do
Tema 677/STJ
REsp 1.820.963/SP)
bis in idem

A recorrente demonstrou que o precedente revisou a redação do Tema 677
para estabelecer:
o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da
penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos
consectários de sua mora [...] devendo-se, quando da efetiva entrega
do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da
conta judicial (e-STJ, fls.
).
921/922

Documento eletrônico VDA55615311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:54
Código de Controle do Documento: 4914c01d-e379-4d1e-ae36-ce81c0719229

O acórdão recorrido, contudo, rechaçou sua aplicação sob o fundamento de
ausência de trânsito em julgado da decisão revisional e reafirmou a tese do bis in idem
(e-STJ, fls. 899-902).
Com base em tais alegações, prospera o insurgimento.
Primeiro, o núcleo normativo do precedente – distinção entre juros
monetária (depositário) e juros moratórios (devedor) e
remuneratórios/correção
momento de quitação pela efetiva entrega ao credor – não configura dupla incidência
sobre a mesma base, porque se trata de espécies diversas quanto à finalidade,
natureza e sujeito responsável.
O acórdão paradigma foi peremptório:
Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros
remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros
moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza
e finalidade dessas duas espécies de juros (e-STJ, fls.
).
922/923

O argumento estadual de que juros moratórios ficaram a cargo da instituição
afronta o ponto central da tese firmada e revisada (e-STJ, fls. 899-902).
financeira
Segundo, mesmo antes do trânsito formal da revisão, a
já
ratio decidendi
consolidada nos dois paradigmas citados –
e

REsp 1.475.859/RJ
REsp 1.820.963/SP –
foi aplicada para (i) manter a mora do devedor até a disponibilização; (ii) afastar o bis in
; (iii) fixar a dedução do saldo e acréscimos do depósito no momento anterior ao
idem
pagamento ao credor.
Essa inteligência não depende de reexame fático, mas de correção do
enquadramento jurídico dos mesmos fatos incontroversos: existência de depósito
judicial, retenção do saldo por anos e inexistência de disponibilização ao credor até o
trânsito.
Conforme dispõe o
III, do CPC, as teses firmadas em julgamento
art. 927,
de recursos repetitivos devem ser observadas por todos os órgãos do Poder Judiciário.
A eficácia vinculante decorre da publicação do acórdão paradigma, e não do
seu trânsito em julgado, salvo modulação expressa de efeitos, o que não ocorreu no
Tema 677.
O entendimento consolidado nesta Corte é no sentido de que as teses
repetitivas, uma vez publicadas, produzem efeitos imediatos, sendo aplicáveis aos
processos em curso, independentemente de trânsito em julgado do paradigma.
Nesse sentido, confiram-se:
TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
DAS
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS.
INCIDÊNCIA.
APLICABILIDADE
Documento eletrônico VDA55615311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:54
Código de Controle do Documento: 4914c01d-e379-4d1e-ae36-ce81c0719229

IMEDIATA DE TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO.
DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante sustenta
que não transitado em julgado o acórdão que formalizou o Tema 1.160
nos Recursos Especiais n.

e n.
1.996.013/PR, 1.996.014/RS
revela-se inaplicável no presente feito a Súmula 83,
1.996.685/RS,
sendo de rigor o conhecimento e provimento deste agravo, para o fim
de conhecer e prover o especial, em seus exatos termos. 2. O
entendimento consolidado no STJ é de que é desnecessário
aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do precedente
3. Agravo
firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral.
interno não provido.
(AgInt no
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
AREsp 2.337.287/CE,
Turma, julgado
DJe
em11/12/2023,
19/12/2023)

Desse modo, o fundamento adotado pelo Tribunal estadual, ao negar a
aplicação da tese revisada sob o argumento de que o acórdão paradigma ainda não
havia transitado em julgado, mostra-se dissonante da jurisprudência consolidada desta
Corte.

(3) Do dissídio jurisprudencial com os REsps
e
1.475.859/RJ
1.820.963/SP

A recorrente indicou divergência específica: o acórdão estadual afirmou que
“juros moratórios ficaram a cargo da instituição financeira”, sustentou
e
bis in idem
negou o prosseguimento para cobrança até a disponibilização, ao passo que os
paradigmas da Terceira Turma e da Segunda Seção fixaram responsabilidade do
devedor pelos juros moratórios até o efetivo pagamento e a dedução do saldo e
acréscimos do depósito, afastando o
(e-STJ, fls. 918-925).
bis in idem
A similitude jurídica é patente: cumprimento de sentença com depósito
judicial, indisponibilidade do saldo e discussão sobre os juros de mora decorrentes da
persistência da mora do devedor.
No caso dos autos, com a análise de mérito pelo permissivo da alínea “a”,
considera-se prejudicado o exame da divergência jurisprudencial indicada sobre a
mesma questão jurídica (
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
REsp n. 2.191.738/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/3/2025,
27/3/2025)
Nessas condições,
ao recurso especial para
DOU PROVIMENTO
reconhecer a aplicabilidade imediata da tese firmada no
revisada pela
Tema 677/STJ,
Corte Especial no
determinando que o Tribunal estadual
REsp n. 1.820.963/SP,
proceda à reapreciação da controvérsia com base nessa orientação, considerando que
o depósito judicial não extingue a mora do devedor até a efetiva disponibilização da
quantia ao credor, devendo, no recálculo do débito, ser deduzido o saldo existente na
conta judicial.
Documento eletrônico VDA55615311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:54
Código de Controle do Documento: 4914c01d-e379-4d1e-ae36-ce81c0719229

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA55615311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:54
Código de Controle do Documento: 4914c01d-e379-4d1e-ae36-ce81c0719229

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.129.232 / SP
Número Registro: 2024/0082587-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00165557920118260011 0016555792011826001100276460620108260011 00276460620108260011
01051753820098260011 010517538200982600112 1051753820098260011 10517538200982600112
165557920118260011 16555792011826001100276460620108260011 276460620108260011
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JUREMA DA CONCEICAO COELHO
ADVOGADOS
: NICOLAU ANTONIO ARNONI NETO - SP046364
ANTÔNIO OSCAR FABIANO DE CAMPOS - SP033124
RECORRIDO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
GABRIELE LOTT DOS SANTOS DALIA - SP469295
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
07/04/2026
13/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA55853873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:44:01
Código de Controle do Documento: 66f95b3a-12b8-4c83-bdd9-faa1870a290e

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55853873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:44:01
Código de Controle do Documento: 66f95b3a-12b8-4c83-bdd9-faa1870a290e